Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-12.1993.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE. PARÂMETROS DO RESP 1.340.553/RS. DECURSO DE PRAZO. FALÊNCIA DO DIREITO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. Após quase três décadas do ajuizamento da ação, os executados não foram localizados e não foram encontrados bens a satisfazer o crédito.
2. Não houve insuficiência da atuação do Poder Judiciário. Cabia à parte cumprir o dever de impulsionar o processo. Incabível o entendimento da Súmula 106 do STJ.
3. Utilizando os parâmetros estabelecidos no julgamento, em procedimento de recurso repetitivo, do REsp 1.340.553/RS, verifica-se que o prazo quinquenal da prescrição intercorrente encontra-se há muito esgotado. Em vista da inércia do ente federativo, não há como manter em curso a execução com mais de três décadas de duração.
4. Recurso conhecido e não provido.